Tribunal: STF
Processo: ARE 1519609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ALTERADO. MILITAR RESERVA. LICENÇA ESPECIAL. TEMPO NÃO COMPUTADO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. Tratando de acórdão cujo teor é diverso do objeto da ação, os embargos de declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos para que o ponto efetivamente controvertida da demanda seja analisado. O militar, ao optar por aceitar a convocação realizada pelo Estado de Rondônia, no que se refere ao corpo voluntário de militares do Estado da Reserva Remunerada, aceita os termos da Lei Estadual n. 1.053/2002, na qual estabelece que mesmo convocado, permanecerá com a mesma situação jurídica de antes da convocação e ainda receberá um adicional pelo tempo que permanecer convocado. Referido tratamento diferenciado, espelhado no princípio da igualdade máxima - tratamento desigual aos desiguais - faz com que não seja permitida a contagem do prazo da convocação voluntária para a aquisição de direito à licença especial” (eDOC 19 – ID: 2597585e, p. 3)  



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se o direito aos valores referente à licença especial não gozada e nem pagas no período compreendido entre os anos de 2008 a 2019.



    Argumenta-se que o direito da recorrente vem expressamente estabelecido no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Rondônia (Decreto n° 09-A /82) quando esclarece que os componentes da reserva, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados encontram-se na condição de militar da ativa, e como servidores militares da ativa, e portanto tem os mesmos direitos e obrigações (eDOC 20 – ID: 8580a6aa, p. 4).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Lei Estadual nº 1.053/2002 prevê expressamente que o tempo em que o militar da reserva remunerada permanecer na atividade para a qual foi convocada será anotado na ficha funcional apenas para fins de registro, não sendo computado como tempo de serviço e não produzindo qualquer efeito em sua situação de inatividade. Com base em tal entendimento, afastou o direito à licença especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Verifica-se que a matéria lançada no acórdão proferido nos autos trata de licença-prêmio, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a recorrente pleiteia, em verdade, a concessão de licença especial, conforme Decreto 9-A/82 e suas respectivas alterações, principalmente pela Lei Estadual n. 1063/02, como bem ressaltado pelo Estado de Rondônia.



    Logo, os embargos de declaração devem ser recebidos nos seus efeitos infringentes, de modo que já havendo manifestação da parte embargada, passo à análise do recurso originário da autora, visando decidir o efetivo ponto da contenda. 



    Pois bem. 



    O Governo do Estado de Rondônia, por intermédio da Lei Estadual n. 1.053/2002, criou o corpo voluntário de militares do Estado da Reserva Remunerada e dispôs sobre a convocação dos inscritos para o serviço ativo em caráter transitório. No §1º, do art. 1º, da referida lei, há previsão de que “os militares do Estado da Reserva Remunerada que tiverem interesse em ser convocados para o serviço ativo transitório, devem se inscrever, voluntariamente [...]”. Há ainda, informação no art. 9º que a dispensa do convocado para o serviço ativo pode ocorrer a pedido ou ex-officio. 



    Dessa forma, revela cristalina a conclusão de que a inscrição do militar é opção, bem como a manutenção no posto, evidenciando o aspecto voluntário, nada obrigatório ou coercitivo. Além disso, ao aderir a tal opção, concorda com os termos estabelecidos na mencionada lei, dentre os quais está o de que “o tempo em que o militar da reserva remunerada permanecer na atividade para a qual foi convocada será anotado na ficha funcional, apenas para fins de registro, não sendo computado como tempo de serviço e não produzindo qualquer efeito em sua situação de inatividade.” (art. 5º, §1º). 



    Ademais, “o inscrito no corpo voluntário de militares do Estado da Reserva Remunerada, mesmo quando convocado, não sofrerá alteração de sua situação jurídica perante o órgão previdenciário, mas durante a sua permanência na ativa será enquadrado no posto exercido antes da reserva, e fará jus a: I - uma gratificação de convocação extraordinária. (art. 6º, I, Lei 1.053/2002)” que, segundo o art. 7º da mesma lei, é de 65% (sessenta e cinco por cento) do soldo equivalente ao posto ou graduação do convocado.” 



    Logo, embora haja entendimento anterior desta Turma Recursal, com composição bem diversa, no sentido de ser contado o tempo em que o militar estiver convocado para fins de licença especial do art. 66 do Decreto-Lei 9-A/82, tenho que a lei é clara e inteligível quanto à não contagem. Isso porque, além do militar permanecer com a mesma situação jurídica antes da convocação, ainda receberá um adicional pelo tempo que permanecer convocado, ou seja, receberá tratamento diferenciado perante o restante da categoria militar. 



    Em outras palavras, significa dizer que os militares convocados têm tratamento diferenciado para compensar a falta de “cômputo de tempo de serviço” quando convocados como voluntários, sendo necessária a renovação do ato de convocação periodicamente para manter a condição e a remuneração superior àquela da reserva. 



    Trata-se de aplicação sublime do princípio máximo da igualdade, qual seja, dar tratamento desigual aos desiguais. Não pode a Administração garantir para os inativos os mesmos direitos que os ativos da carreira e, ainda, pagar de forma diferenciada e mais vantajosa.



    Por tais razões, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe, razão pela qual, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 



    Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, assegurada eventual suspensão em razão de gratuidade judiciária concedida. 



    Posto isso, VOTO no sentido de CONHECER e, no mérito, ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia, para, no mérito do recurso interposto pela recorrente e autora da demanda, manter a sentença de improcedência, reformando acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal.” (eDOC 19 – ID: 2597585e)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença especial. Férias não gozadas. Conversão em pecúnia. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1509803 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.10.2024 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Concessão de licença especial. Suposta afronta ao Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1128026 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.09.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 2597585e, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente